Tribunal: TJDFT
Processo: 0717393-92.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FRAUDE BANCÁRIA. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FRAUDE DE TERCEIRO. CULPA CONCORRENTE. DANOS MATERIAIS. PROPORCIONAL. APLICAÇÃO DOS JUROS DE MORA. A PARTIR DA CITAÇÃO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA.

1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando as razões apresentadas no apelo expressam a discordância da parte com os fundamentos da sentença.

2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479/STJ).

3. Nos casos de culpa concorrente decorrente de fraude bancária, os danos materiais suportados pelo consumidor devem ser divididos proporcionalmente entre o ele e a instituição bancária.

4. Os juros de mora sobre obrigação sem termo de vencimento definido incidem a partir da citação (CC 397 e 405).

5. Verificado que a conduta voluntária do cliente contribuiu de maneira expressiva para a ocorrência dos transtornos aos quais foi submetido, não há que se falar em dano moral de responsabilidade da instituição financeira.

6. Negou-se provimento ao apelo das partes.